Tribunal: TJES
Processo: 5012243-86.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012243-86.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: AQUILA EGGER DE MENDONÇA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - RECURSO MINISTERIAL –
SAÍDAS TEMPORÁRIAS – NECESSIDADE DE
EXAME CRIMINOLÓGICO - PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Rejeita-se a tese que aponta vício de carência de fundamentação da decisão recorrida, tendo em vista que, como sabemos, o mesmo não está invariavelmente presente em decisões sucintas, mas que revelam a reflexão jurídica do julgador.

2.
Afere-se juridicidade nas alegações recorrentes, tendo em vista que mesmo cumprido o requisito temporal objetivo, trata-se de apenado que ostenta uma série de condenações em razão da prática de variados crimes graves, e vasto tempo de pena a ser cumprida, de maneira que a compatibilidade do benefício das saídas temporária só poderá ser verificado, dada as peculiaridades do caso concreto, após a realização do exame criminológico.

- Como afirmado pelo Parquet, o caso concreto revela elevada tendência à reincidência delitiva e à habitualidade criminosa, exigindo-se do Estado maior atenção e cautela quanto a reinserção social.

- Também reputa-se delicado que sejam sumariamente deferidas saídas temporárias relacionadas a períodos futuros e distantes.

- O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o Magistrado de primeiro grau, ou mesmo o Tribunal a quo, diante das circunstâncias do caso concreto, podem determinar a realização da prova técnica para a formação de seu convencimento, desde que essa decisão seja adequadamente motivada, consolidando esse entendimento no Enunciado Sumular de n. 439, segundo o qual "Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.", no mesmo sentido da Súmula Vinculante 26/STF.

É o caso dos autos.

3
.

Recurso conhecido e provido.

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

V O T O

Eminentes Pares, como relatado cuidam os autos de Agravo em Execução Penal interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
inconformado com a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que, em síntese, indeferiu o pleito formulado para que o pedido de saídas temporárias em favor do agravado
AQUILA EGGER DE MENDONÇA
fosse efetivado somente após o exame criminológico, dada as peculiaridades do caso concreto.

Também como mencionado, aduz o agravante, em síntese, que a decisão

objurgada se projetou sem a fundamentação necessária.

Sustenta, ainda, a necessidade de reforma do decisum com base na compreensão de que concebido em descompasso com o entendimento pretoriano assente, de que uma vez demonstrada as especificidades da hipótese analisada, notadamente a gravidade real do ato ilícito praticado, se mostra imprescindível a realização do exame criminológico para concessão do benefício.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do recurso.

Rejeito a tese que aponta vício de carência de fundamentação da decisão recorrida, tendo em vista que, como sabemos, o mesmo não está invariavelmente presente em decisões sucintas, mas que revelam a reflexão jurídica do julgador.

In casu, a decisão destaca a possibilidade de concessão das saídas temporárias, sem a necessidade de exame criminológico, pelo fato de que o agravado já exerce trabalho externo, de maneira que o acerto judicante será analisado nas linhas que seguem.

Analisando detidamente os autos verifico a juridicidade das alegações recorrentes, tendo em vista que mesmo cumprido o requisito temporal objetivo, trata-se de apenado que ostenta uma série de condenações em razão da prática de variados crimes, e vasto tempo de pena a ser cumprida, de maneira que entendo que a compatibilidade do benefício das saídas temporária só poderá ser verificado, dada as peculiaridades do caso concreto, após a realização do exame criminológico.

Deveras, como afirmado pelo Parquet, o caso concreto revela elevada tendência à reincidência delitiva e à habitualidade criminosa, exigindo-se do Estado maior atenção e cautela quanto a reinserção social.

O exame, portanto, se revela necessário diante do mencionado perfil criminológico do apenado, a partir do contexto e das circunstâncias dos fatos, das condenações reiteradas e também na longa pena remanescente, o que pode ser um motivador para o abandono de seu cumprimento.

Também reputo delicado que sejam sumariamente deferidas saídas temporárias relacionadas a períodos futuros e distantes.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o Magistrado de primeiro grau, ou mesmo o Tribunal a quo, diante das circunstâncias do caso concreto, podem determinar a realização da prova técnica para a formação de seu convencimento, desde que essa decisão seja adequadamente motivada, consolidando esse entendimento no Enunciado Sumular de n. 439, segundo o qual "Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.", no mesmo sentido da Súmula Vinculante 26/STF.

Assim, necessário que o requisito subjetivo seja analisado com cautela, seja pela gravidade concreta dos crimes perpetrados, seja pelas sobreditas peculiaridades do caso concreto

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, para conhecer do recurso e
DAR-
LHE
PROVIMENTO.

É COMO VOTO.

Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des.
JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
- Acompanho o relator.

-